Tribunal: TJSP
Processo: 1000682-39.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PROVA E DE AMPLA DEFESA. Inocorrência. Suficiência da instrução do feito. O juiz é destinatário da prova, devendo admitir somente aqueles consideradas indispensáveis à formação do seu livre convencimento. Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Queima de aparelhos eletrônicos

Ementa:

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PROVA E DE AMPLA DEFESA. Inocorrência. Suficiência da instrução do feito. O juiz é destinatário da prova, devendo admitir somente aqueles consideradas indispensáveis à formação do seu livre convencimento. Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Queima de aparelhos eletrônicos do segurado ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré. Responsabilidade objetiva da requerida. Nexo causal configurado. Prova hábil amparada no laudo referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa especializada. Forte chuva e raios informados pelos segurados à seguradora, por ocasião da comunicação do sinistro, não são suficientes para afastar o nexo causal e excluir a responsabilidade da requerida, em razão dos riscos inerentes à sua própria atividade. Prestação de serviços defeituosa. Artigo 14 do Código do Consumidor. Ressarcimento devido. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Em se tratando de ação regressiva, a correção monetária e os juros moratórios legais devem incidir desde o desembolso. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000327058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000682-39.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencido o 3o juiz, que declarará voto., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), FRANCISCO CASCONI, PAULO AYROSA E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31a CÂMARA
APELAÇÃO No 1000682-39.2019.8.26.0529
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S/A
APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
ORIGEM: 1a VARA JUDICIAL DO FORO DE SANTANA DE
PARNAÍBA
JUIZ PROLATOR: NATÁLIA ASSIS MASCARENHAS
VOTO No 32.351
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
PROVA
E
DE
AMPLA
DEFESA.

Inocorrência.
Suficiência
da
instrução do feito. O juiz é destinatário da
prova, devendo admitir somente aqueles
consideradas indispensáveis à formação do
seu
livre
convencimento.
Preliminar
rejeitada.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS
DO
SEGURADO
OCASIONADA
POR
OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA
ELÉTRICA ADMINISTRADA PELA RÉ.
Responsabilidade objetiva da requerida.
Nexo causal configurado. Prova hábil amparada no laudo referente aos
equipamentos danificados, realizado por
empresa especializada. Forte chuva e raios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informados pelos segurados à seguradora,
por ocasião da comunicação do sinistro, não
são suficientes para afastar o nexo causal e
excluir a responsabilidade da requerida, em
razão dos riscos inerentes à sua própria
atividade. Prestação de serviços defeituosa.
Artigo 14 do Código do Consumidor.
Ressarcimento
devido.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Em se
tratando de ação regressiva, a correção
monetária e os juros moratórios legais devem
incidir
desde
o
desembolso.
Sentença
mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A, nos autos da ação regressiva de ressarcimento, relativa
à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, movida
por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, ação essa julgada
procedente pela r. sentença de fls. 379/387, cujo relatório se adota.
Preliminarmente,
aduz
a
ré
que
houve
cerceamento de prova e da ampla defesa, uma vez que seu pedido
para a elaboração de laudo pericial não foi atendido. Aduz a
necessidade de nova prova visto que o laudo pericial foi realizado
por empresa privada. Coleciona jurisprudência para a defesa de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tese. No mérito, alega que é fato controverso que os equipamentos
danificados da segurada da apelada tenha sido de responsabilidade
da apelante. Na data informada, não ocorreu nenhum comunicado
de falta de energia ou oscilação na rede elétrica por parte dos
consumidores da empresa ré. Além disso, afirma com base no art.
373 do CPC que cabe a recorrida provar que houve oscilação ou
descarga elétrica proveniente da rede elétrica de responsabilidade
da recorrente. Outro ponto apontado pela apelante é a ausência de
comprovação dos danos materiais, visto que os laudos de vistoria
juntados aos autos pela autora são documentos unilaterais, o que
viola o contraditório e a ampla defesa. Além disso, aduz a apelante
que, ao não realizar vistoria no imóvel que se pretende segurar,
assumem os segurados os riscos inerentes às atividades
desempenhadas. Ressalta a necessidade da apelada comprovar a
relação contratual existente com a sua suposta segurada juntando a
apólice de seguro. Por fim, entende que os juros de mora não
podem incidir a partir das datas dos desembolsos, e tampouco da
citação, à míngua de constituição em mora. Requer o provimento do
recurso, com inversão do julgado (fls. 389/415).
Recurso tempestivamente interposto, preparado
(fls. 416/417) e respondido às fls. 420/454.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento,
relativa a prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,
julgada procedente, para o fim de condenar a apelante a pagar à
apelada o valor de R$ 15.006,53, monetariamente corrigido e
acrescido de juros de mora desde o desembolso; mais custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da condenação.
Diante do que consta dos autos, tenho que o Juízo
deu correta solução à lide, motivo pelo qual o recurso da ré não
comporta provimento.
Vejamos.
De início, cumpre o enfrentamento da questão
preliminar.
Ao Juiz, enquanto destinatário precípuo da prova
compete definir somente as provas úteis ao deslinde da controvérsia
(art. 370 do CPC), no sentido de formar o seu livre convencimento
motivado (art. 371 do CPC). Com isso, encontrando-se a causa
“madura” para julgamento, surge ao magistrado o dever, e não
mera faculdade, de proceder à resolução da lide, em cumprimento
ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional e à garantia
constitucional à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da
CF/88).
No caso dos autos, a ré requereu novo laudo
pericial (fls. 374/376) alegando que o laudo pericial juntado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora nos autos é um documento produzido de maneira
unilateral e, por isso, representa cerceamento de defesa e direito de
contraditório. Entretanto, o laudo pericial (fls. 50/59) foi produzido
pela empresa All Time Service and Security, ou seja, uma empresa
especializada e não pela própria seguradora. Dentro deste contexto,
o julgamento da causa no estado em que se encontrava em
nenhuma medida representou óbice ao exercício de ampla defesa
por qualquer das partes litigantes (art. 5o, LV, da CF/88). Por esse
motivo, rejeito a preliminar aventada.
Vencida a questão preliminar e estando presentes
as condições da ação e os pressupostos processuais, passa-se a
análise do “meritum causae”.
A Seguradora/autora busca ressarcimento pela
indenização paga ao seu segurado, decorrente de danos suportados
em razão da queima de bens eletroeletrônicos ocasionada pela
brusca oscilação/sobrecarga de energia elétrica no dia 07/03/2017.
Para solução do caso, não se pode afastar a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, admitida sua
incidência, de se ressaltar também que a ré é concessionária de
serviço público federal de energia elétrica e, nessa condição,
submete-se à disposição do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal,
sendo-lhe aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.
Em razão disso, ocorrendo prestação imperfeita
dos serviços, a princípio, responde pelos prejuízos causados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
podendo, porém, comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo. Nesse sentido, são
os artigos 25 da Lei no 8.978/95 (Lei das Concessões) e 12 e 14 da Lei
8.078/90, utilizando os dois últimos dispositivos a expressão
"independentemente da existência de culpa".
E o art. 22 do CDC estabelece que "os órgãos
públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou
sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos".
Assim, a fornecedora se serviços somente se exime
da responsabilidade se provar: I- que prestou o serviço e o defeito
não existe ou, II- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou,
III- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
Ocorre que, no presente caso, tais provas não
foram produzidas pela ré. Por ocasião da contestação, a demandada
limitou-se a alegar questões processuais, tais como inépcia da
exordial, ilegitimidade ativa, prescrição, pouco discorrendo sobre o
tema central, ou seja, não trouxe documentos aptos a contrariar as
alegações da inicial.
De todo o modo, a autora, por sua vez, trouxe aos
autos comprovação da relação contratual com o segurado, vale
dizer, a apólice de seguro firmada entre eles (fls. 38/43). Acerca dos
danos, foram apresentados os laudos referentes aos equipamentos
danificados, realizados por empresas especializadas, que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratadas para os respectivos consertos, de onde se conclui que os
danos foram ocasionados por descarga elétrica (fls. 50/91). Da
mesma maneira, constam os recibos de pagamento da indenização
securitária (fls. 92/98).
E, como é sabido, a concessionária tem o dever de
reparar os danos causados ao usuário, nos moldes do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, “verbis”: “O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.
Logo, ao consumidor e, consequentemente, à
seguradora sub-rogada nos seus direitos, cabe o ônus da prova do
dano e do nexo de causalidade entre o dano e a prestação de
serviço; enquanto à prestadora cabe provar que prestou o serviço de
forma eficiente ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro, o que não fez.
Nesse sentido, a conferir o que segue:
“APELAÇÃO - Ação regressiva Seguro residencial
Queima de equipamentos em razão de oscilação na
tensão de energia elétrica
Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização Art. 786 do CC Ré que
não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da
tensão fornecida na data do sinistro Ausência de
caso fortuito ou força maior Descargas atmosféricas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que são previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados
com o uso de tecnologia adequada Desnecessidade de
pedido administrativo Art. 204 da Resolução N. 414/2010
da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto
Sentença mantida -
Recurso desprovido.” (Ap. 1122322-74.2015.8.26.0100;
Rel. Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
16/02/2017)
“REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS
ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO DE
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ. 1. Os danos causados aos
equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da
tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de
um
raio
configura
"força
maior",
excludente
de
responsabilidade. 3. No ramo explorado pela ré (fornecimento
de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos
riscos a que está exposta a prestação de serviços. 4. Equipara-
se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno (ou seja,
fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a
que se prestou). 5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu do
aparato tecnológico necessário para o enfrentamento de
problemas
relacionados
com
intempéries
e
seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu. 6.
Recurso não provido.” (Ap. 1042279-19.2016.8.26.0100;
Rel. Melo Colombi; Órgão julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 31/01/2017)
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
-
Contrato de Seguro Residencial Descarga de energia
elétrica em razão de chuvas, que ocasionaram danos
em aparelhos que guarneciam a residência do segurado
Responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica
Alegação de excludente de
responsabilidade em caso fortuito ou de força maior
(chuvas) que não é suficiente para afastar o nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causal frente às provas documentais produzidas nos
autos, em razão dos riscos inerentes à própria
atividade da ré Precedentes - Recurso provido, para
julgar procedente a ação, invertido o ônus da sucumbência.”
(Ap. 1017749-81.2015.8.26.0068; Rela. Lígia Araújo
Bisogni; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 30/11/2016)
“APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do
ônus da prova. Cabimento. Ré que não se desincumbiu
de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na
data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou força
maior. Descargas atmosféricas que são previsíveis,
cujos danos deveriam ser evitados com o uso de
tecnologia
adequada.
Desnecessidade
de
pedido
administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010 da
ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO.”
(Ap.
1121840-63.2014.8.26.0100;
Rel.
Azuma
Nishi; Órgão
julgador:
25a
Câmara
de
Direito
Privado; Data do julgamento: 18/08/2016).
Por outro lado, no tocante ao termo inicial de
incidência de correção monetária e juros de mora, em se tratando de
ação de regresso, ambos devem fluir desde a data do desembolso,
nos termos das Súmulas no 43 e no 54 do Colendo STJ.
Sobre o tema, este Tribunal já decidiu que:
“SEGURADORA
-
REGRESSIVA
-
RESSARCIMENTO DE DANOS - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA - Ajuizamento da ação em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da concessionária de serviços públicos - Queima de ar
condicionado do segurado em razão da oscilação da tensão
elétrica - Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos, na forma do disposto no art. 37, § 6o, da
CF - Dano demonstrado - Nexo causal demonstrado - Dever
de indenizar reconhecido - Caso fortuito em razão de queda
de raio não comprovado - Procedência da ação - Prescrição
afastada - Correção monetária e juros de mora que
devem ser contados a partir do desembolso - Recurso da
ré desprovido - Recurso da autora provido.” (Ap.
1082691-26.2015.8.26.0100;
Rel.
Claudio
Hamilton; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 15/12/2016)
“ACIDENTE DE TRÂNSITO
AÇÃO REGRESSIVA
DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO
SINISTRO JUROS DE MORA No caso de ação
regressiva da seguradora contra o causador do sinistro, os
juros de mora devem fluir sobre o valor da
indenização, a partir da data do efetivo desembolso
(Súmula 54 do STJ) Termo inicial de incidência de
correção monetária alterado, de ofício, com incidência
desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ)

Sentença reformada
Recurso provido em parte, com
observação.” (Ap. 0213642-43.2006.8.26.0100; Rel. Carlos
von Adamek; Órgão julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 14/12/2016).
Em suma, de todo o conjunto probatório emerge a
responsabilidade da ré pelos danos causados ao segurado e,
consequentemente, à Seguradora/demandante, razão pela qual, de
rigor a manutenção da r. sentença de procedência.
Por fim, observo ser o caso de majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais, por força da atual lei
processual em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante disso, elevo tais honorários para 20% sobre
o valor atualizado da condenação (art., 85, § 11, do CPC).
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS NUNES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000682-39.2019.8.26.0529
Apelante : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
Apelada
: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Comarca : Santana do Parnaíba 1a Vara Judicial
Juiz (a)
: Natália Assis Mascarenhas
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 42.832
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO - ART. 373, I, DO CPC - AÇÃO
IMPROCEDENTE
-
PELO MEU VOTO, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO. Considerando que a
seguradora sub-rogou-se dos direitos pertinentes a seu
segurado para pleitear indenização dos valores pagos em
decorrência do contrato de seguro firmado entre as
partes, para caracterizar a responsabilidade da ré pelo
evento danoso, ainda que na modalidade objetiva,
imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade
entre a prestação de serviços e os danos causados. “In
casu”, no sinistro reportado e que deu origem ao
pagamento de indenização securitária, não tendo sido
comprovado, à luz do art. 373, I, do CPC, que os danos
nos equipamentos do segurado tiveram como causa
oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, e
sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas
elétricas atmosféricas (raios), de rigor a improcedência
da ação.
TOKIO
MARINE
SEGURADORA
S/A
propôs
ação
regressiva
contra
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, julgada procedente pela r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de fls. 379/389, cujo relatório se adota, para condenar a requerida
ao pagamento de R$ 15.006,53 (quinze mil e seis reais e cinquenta e três
centavos) à requerente, devendo incidir correção monetária desde a data de
cada desembolso, acrescido de juros de mora a partir da citação. Em razão
da sucumbência, condenou a ré no pagamento das custas e despesas
processuais decorrentes, e honorários advocatícios, fixados no importe de
15% (quinze por cento) do montante devido, com fundamento no artigo
85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, com a mesma correção
monetária e juros fixados para o principal.
Inconformada, apela a ré às fls. 389/415, almejando a reforma da
r. sentença. Alega, em resumo, que: houve cerceamento de defesa; não
ficou demonstrada a falha no serviço prestado e tampouco a
responsabilidade da concessionária pelos danos ocasionados aos
equipamentos elétricos em decorrência de oscilação na energia; que as
provas apresentadas nos autos foram produzidas de forma unilateral; que
não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica nas datas
apontadas na inicial; deve ser aplicado ao caso a Resolução n. 414/2010 da
ANEEL; os defeitos nas instalações internas da unidade consumidora não
são de responsabilidade da empresa fornecedora, mas do usuário; a
sobrecarga fora causada em razão de queda de raio ou fortes chuvas, o que
afasta a responsabilidade da apelante; devem ser computados os juros a
partir da citação; os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
reduzidos.
Contrarrazões às fls. 420/454.
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Sorteado, Dr. Carlos Nunes, o qual foi seguido por
maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
A ação trata de ocorrência de evento danoso nas dependências do
segurado Condomínio Ghaia, que com a autora celebrou contrato de seguro
na modalidade compreensivo condominial, representado pela apólice n.o
6190 160 0000037045.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega que o condomínio segurado, em 07/03/2017, foi vítima de
oscilação na tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em bens
eletrônicos que guarneciam o imóvel, fatos que deram causa ao pagamento,
pela autora, de um total de R$ 15.006,53.
A presente ação foi julgada procedente, entendendo a d.
autoridade sentenciante que as provas coligidas aos autos eram suficientes
para comprovar o nexo de causalidade entre a prestação de serviços por
parte da ré e os danos indenizados pela autora. Contra esta decisão se
insurgiu a ré. E com razão, a meu ver, respeitado o entendimento da
maioria em julgamento estendido.
Inicialmente, observo que não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa. A teor do disposto no artigo 370 do CPC, o juiz não está
obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as dos
autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo, assim,
indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias. Demais, o
resultado da análise do conjunto probatório contrário aos interesses da
apelante não pode ser confundido com violação ao contraditório e à ampla
defesa.
Ora, a seguradora fundou-se, para formular seu pleito
ressarcitório, em relatórios e laudos técnicos de fls.44/96, que atestam a
existência de danos elétricos nos equipamentos do segurado decorrentes de
descargas elétricas atmosféricas (raios) durante dia de temporal.
Assim, não há que se falar em responsabilidade da ré pelos danos
causados nos equipamentos do segurado, posto que provocados por
descarga elétrica decorrente de raios em dia de tempestade. Ainda que o
seguro acobertasse tais danos, não pode a empresa ré responder por eles.
Ademais, como aduzido pela ré, não há qualquer registro de que houve
interrupção no fornecimento de energia na data apontada na inicial, nem
mesmo antes dos eventos.
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos do segurado se deu por descargas atmosféricas (raios)
ocorridos em temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelante, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens do segurado tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, o atingido.
Logo, sob meu ponto de vista, não há como imputar dever
indenizatório à ré quando não há comprovação segura de que o dano
indenizado pela autora decorreu, inequivocamente, de ato a ela imputável,
estando ausente, portanto, o nexo causal imprescindível à
responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva dos danos. Irrelevância da invocação da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido.A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a reforma
da r. sentença, para julgar improcedente a presente ação regressiva, sendo
carreados os ônus sucumbenciais à autora, com pagamento devido de
honorários advocatícios em 18% do valor da causa.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, rejeito a
preliminar e dou provimento ao recurso, nos termos explicitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS NUNES NETO
1085733E
13
18
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
108AB737
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000682-39.2019.8.26.0529 e o código de confirmação da tabela acima.